Tribunal: TJPA
Processo: 0822452-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822452-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: CINTIA VITORIA SOUZA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0822452-33.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: CINTIA VITORIA SOUZA BATISTA

IMPETRANTE: RAIMUNDO LIMA SALAZAR (OAB/MA 22.947)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTINUADO (ART. 171 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DECADÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ANPP. INADMISSÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Cíntia Vitória Souza Batista com o intuito de obter o trancamento da ação penal em que a paciente é acusada da prática de estelionato continuado.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega: (i) ausência de condição de procedibilidade e ocorrência de decadência, sob o argumento de falta de representação formal da vítima; (ii) inobservância do rito do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e (iii) ilegalidade na inadmissão de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus é uma ação de natureza constitucional destinada exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, não sendo cabível quando as teses defensivas não demonstram ameaça real, atual ou iminente ao direito de ir e vir. 4. As discussões sobre a validade da representação e decadência são matérias de mérito processual que demandam incursão probatória e devem ser resolvidas durante a instrução criminal ou por recursos próprios, não sendo a via do writ adequada para tal fim. 5. O ANPP é um instituto de despenalização voltado à racionalização da persecução penal, e sua não realização — especialmente quando motivada pela não localização da ré — não gera impacto imediato na liberdade física, acarretando apenas o prosseguimento regular da ação. 6. A continuidade da ação penal, por si só, quando a paciente responde em liberdade e não há ordem de prisão, não configura o periculum in mora necessário para a concessão da ordem. 7. O uso do writ como substituto de recurso próprio (no caso, para questionar a inadmissão de Recurso em Sentido Estrito) fere a natureza excepcional do remédio jurídico.

IV. Julgamento e Tese:
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, sendo inviável o conhecimento da ordem quando as alegações versam sobre questões de rito e formalidades processuais que não atentam diretamente contra a liberdade de locomoção, nem evidenciam flagrante ilegalidade.

Dispositivos citados relevantes:
art. 5.º, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 647 e 581 do Código de Processo Penal; arts. 171 e 71 do Código Penal.

Jurisprudência relevante:

TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06232725820258060000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em não
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 18.10.2025 pelo advogado Raimundo Lima Salazar em favor de CINTIA VITORIA SOUZA BATISTA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

A paciente responde à Ação Penal nº 0809993-85.2024.8.14.0015 pela suposta prática do crime de estelionato continuado (nove vezes), tipificado no art. 171 c/c art. 71 do Código Penal. Segundo a denúncia, a acusada teria fraudado pagamentos de aluguel entre setembro de 2023 e maio de 2024, enviando comprovantes falsos à vítima Kamilla Karem Barbosa Costa.

Em suas razões, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal fundamentado nas seguintes teses:

1. Ausência de condição de procedibilidade, alegando que não houve representação formal da vítima, conforme exigido pela Lei nº 13.964/2019.

2. Ocorrência de decadência, uma vez que já teriam transcorrido mais de seis meses sem a formalização do desejo de representar.

3. Inobservância do rito do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afirmando que a paciente preenchia os requisitos e a denúncia foi oferecida sem a proposta prévia.

4. Ilegalidade no não recebimento de Recurso em Sentido Estrito interposto.

Com base nas teses apresentadas acima, requer liminarmente a suspensão do curso do processo criminal e, no mérito, sua extinção por ausência de condição de procedibilidade e decadência.

Em despacho inicial (id 30904789), esta relatoria se reservou à análise do pedido liminar para após as informações da autoridade inquinada coatora, que foram apresentadas em 23.10.2025. Em 24.10.2025, o pedido liminar foi indeferido em razão da necessidade de análise aprofundada do mérito e a ausência de perigo imediato.

Em suas informações, a autoridade coatora esclareceu que o ANPP não foi formalizado devido à não localização da ré após diversas tentativas (id 31040249).

O Ministério Público, em parecer de mérito, manifestou-se em 11.11.2025 pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem (id 31503997).

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos expendidos pelo impetrante, entendo que a presente ordem não deve ser conhecida, pelas razões que passo a fundamentar.

Como sabido, o
Habeas Corpus
constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao fim especial de tutela à liberdade do indivíduo, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5.º, LXVIII, da CF e art. 647 do CPP).

Salvo a regra acima, o
Habeas Corpus
somente é admitido quando se está diante de flagrante ilegalidade ou alguma decisão teratológica, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alaor Patrício Júnior, preso preventivamente em 19/06/2024, denunciado pelos crimes previstos no art . 180, do Código Penal, e art. 2.º, § 2.º, da Lei nº 12 .850/2013, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5.ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de integrar organização criminosa; (ii) avaliar a possibilidade de trancamento da ação penal com base na ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.
4. No presente caso, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, descrevendo com clareza a conduta atribuída ao paciente, permitindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Há ainda indícios mínimos de autoria e materialidade, extraídos do inquérito policial, depoimentos e documentos que apontam para a possível participação do paciente em organização criminosa, inclusive com descrição de divisão de tarefas e vínculo com integrantes da facção. 5. Alegações relativas à ilicitude de provas por derivação não podem ser analisadas em sede de habeas corpus, por demandarem dilação probatória, o que extrapola os limites da via estreita do mandamus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1.
O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
2 . Questões relativas à ilicitude de provas por derivação não podem ser decididas em habeas corpus, salvo quando comprovadas por prova pré-constituída e inequívoca, o que não ocorre no caso concreto. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 41, 43 e 157, §§ 1 .º e 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 141.757/PE, Rel . Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 13/04/2021; TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0622412-57.2025.8.06 .0000, Rel. Desembargador (a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 08/04/2025, data da publicação: 08/04/2025. TJCE, Súmula nº 7; TJCE, HC 0637802-04.2024 .8.06.0000, Rel. Des . Sílvia Soares de Sá Nóbrega, 1ª Câmara Criminal, j. 10/12/2024. STJ, RHC 114.138/RJ, Rel . Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 1/7/2020. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, ACORDAM os Desembargadores da 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem impetrada, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 22 de abril de 2025 . DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06232725820258060000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2025)

De plano, é fundamental esclarecer que as teses apresentadas pela defesa não dizem respeito a uma ameaça real, atual ou iminente à
liberdade de locomoção
da paciente, desvirtuando completamente a finalidade do remédio constitucional, tão pouco evidenciam flagrante ilegalidade ou decisão teratológica. Explico.

A paciente responde ao processo em liberdade e a audiência de instrução e julgamento está designada apenas para o dia 03.11.2027. Conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar, a continuidade da ação penal, por si só, não configura o
periculum in mora
necessário para a intervenção via
Habeas Corpus
, especialmente quando o processo está em fase inicial e sem qualquer ordem de prisão.

As discussões sobre a ausência de condição de procedibilidade (representação formal) e a ocorrência de decadência são matérias de mérito processual que buscam a extinção da punibilidade, que além de necessitarem de maior incursão probatória, não tutelam diretamente o direito de ir e vir. Tais questões devem ser resolvidas no curso da instrução criminal ou por recursos próprios, uma vez que a ilegalidade alegada não é manifesta e depende de análise de provas sobre a real intenção da vítima ao registrar o boletim de ocorrência.

Quanto ao ANPP, é um instituto de despenalização voltado à racionalização da persecução criminal e não uma medida de proteção contra prisão. A discussão sobre o direito ao acordo ou sobre as dificuldades na sua formalização (como a não localização da ré) possui caráter administrativo-judicial e não gera impacto imediato na liberdade física da paciente, visto que a não realização do ajuste apenas acarreta o prosseguimento regular da ação penal.

No mais, de acordo com as informações da autoridade coatora, após o recebimento da denúncia, o Juízo
a quo
determinou nova intimação para a tentativa de acordo. Contudo, a ré novamente não foi encontrada, inclusive por carta precatória, ou seja, a não realização do ANPP ocorreu por culpa exclusiva da querelada/paciente, de modo que, caso tenha interesse em firmar o Acordo, basta que se manifeste nos autos considerando as dificuldades de sua intimação.

Por fim, o inconformismo da defesa contra o não recebimento do Recurso em Sentido Estrito versa sobre interpretação técnica do art. 581 do CPP e a natureza de "mero despacho de expediente" do ato impugnado. Trata-se de uma querela processual sobre o cabimento recursal, que não possui o condão de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção, sendo o
Habeas Corpus
via inadequada para substituir recursos cabíveis para forçar o processamento de outros.

Portanto, entendo que os pleitos da defesa visam o trancamento do processo por questões de rito e formalidade, sem demonstrar qualquer ato que atente contra a liberdade de ir e vir da paciente, nem flagrante ilegalidade. O uso do
writ
como substituto de recursos ou para antecipar discussões de mérito que não envolvem risco de prisão fere a natureza excepcional deste remédio jurídico.

Isso posto, constatando-se o não cabimento desta impetração e verificando não restar configurada flagrante ilegalidade à concessão da ordem de ofício, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026